Tribunal: TJDFT
Processo: 0728560-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0728560-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: EDVANDO MARTINS VIEIRA REU: KEYLA FERREIRA MATIAS, ELIZANGELO DE CASTRO ABREU D E S P A C H O Digam as partes se têm outras provas a produzir, esclarecendo a finalidade. Brasília, 15 de março de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator